Tribunal: TJMT
Processo: 1027090-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027090-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LAUDILENE CASTRO - CPF: 042.579.551-98 (AGRAVADO), THIAGO FELICIANO LOPES - CPF: 463.951.168-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à instituição financeira a emissão de boletos de pagamento com aplicação de juros remuneratórios conforme a média de mercado, fixada em 2,01% a.m., para contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 3,10% a.m. (44,22% a.a.), caracteriza abusividade em relação à média de mercado, justificando a revisão contratual na fase inicial do processo.

III. Razões de decidir
A taxa de juros pactuada aparentemente não ultrapassa os limites usualmente aceitos como abusivos, definidos em jurisprudência consolidada pelo STJ, que considera valores superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado como possíveis parâmetros para revisão.Inexiste demonstração inequívoca de abusividade no contrato firmado, sendo inviável, neste estágio inicial, deferir tutela de urgência baseada em cognição sumária. A verificação de eventual abusividade depende da instrução probatória e da análise aprofundada do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração cabal de abusividade, que deve superar de forma relevante a média de mercado, não sendo possível deferir tutela de urgência com base apenas em alegações genéricas na fase inicial do processo.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 300, § 1o, e 1.015; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 296.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação revisional de financiamento de veículos c/c indenização por dano moral, que lhe move Laudilene Castro, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, determinando que a instituição financeira, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento observando a aplicação de juros remuneratórios conforme média do mercado na data da contratação, ou seja, 2.01% a.m, devendo ainda, a autora fazer prova do seu pagamento nos autos (id. 162886340 – autos de origem).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes, sendo que a agravada tinha pleno conhecimento dos termos nele inserido, e os juros estipulado não são considerados abusivos. Firme em seu propósito requer a reforma da decisão para realizar normalmente os descontos estipulados. Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 242491692.

Informações coligidas comunicando a manutenção da decisão agravada. (id.242614171).

A parte agravada, mesmo intimada, não apresentou contraminuta. (id.242507698).

É o relatório

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação revisional de contrato bancário objetivando afastar encargos contratuais tidos por abusivos decorrentes dos contratos de financiamento de veículo n.093003217, pactuado em 28.07.2023, para aquisição de um Fiat Uno, no valor de R$24.000,00, firmados com a instituição bancária.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, determinando que a instituição financeira, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento observando a aplicação de juros remuneratórios conforme média do mercado na data da contratação, ou seja, 2.01% a.m, devendo ainda, a autora fazer prova do seu pagamento nos autos (id. 162886340 – autos de origem).

Pois bem.
é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
entendo que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, ao consignar:

“Quanto a Taxa de Juros Anual, no presente caso verifica-se que a aplicação do valor de 44,22% a.a. e mensal em 3,10% se mostra abusiva se comparada à média do mercado que, na data da contratação (28.07.2023) era de 2,01% a.m., no segmento pessoa física, modalidade aquisição de veículos – pré-fixado, conforme histórico de taxas do Banco Central.
(Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-07-28
).

No ponto,
conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, para se comprovar a abusividade da taxas praticadas pela instituição Requerida, estas teriam que ultrapassar a média praticada de forma contundente, ou seja, no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado
.
.”

(id.162886340 – autos de origem).

Impende destacar que a 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da parte está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 3,10% ao mês, totalizando 44,22% ao ano, ou seja, aparentemente não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro.

Logo
, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela requerida pela autora, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Desse modo, eventual abusividade deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma, para revogar a tutela concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024